Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712146-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: JULIANA NAGLLE SOUSA DIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 57295478), com pedido de liminar, interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME contra decisão de ID 189052283 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia, e que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo (SISBAJUD), nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709569-13.2017.8.07.0003 movida contra JULIANA NAGLLE SOUSA DIAS. Transcrevo a parte da decisão ora agravada: “(...) O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo (SISBAJUD). Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado.” (grifos da origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que o mecanismo de pesquisa como forma de expropriação dos valores financeiros do executado é visto como o essencial método judicial ideal e autêntico para o alcance da verossímil comprovação das capacidades do devedor insolvente. Aduz que a busca nos sistemas de pesquisa diz respeito à penhora por meio eletrônico, que no bojo do ordenamento jurídico possuem intima relação com a atuação prática e robusta dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Afirma que é cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo. Neste sentido, colaciona precedentes do TJDFT e do STJ em amparo à tese recursal. Ao final requer a concessão da tutela antecipada reformando a decisão agravada que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via sistemas disponíveis ao Juízo, dando-se provimento ao recurso, para realização de novas pesquisas na tentativa de constrição de bens da devedora, visando à satisfação do crédito. Preparo recursal sob ID 57295479. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de deferir pedido para “para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 15.637,34 (quinze mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme planilha anexada junto ao ID: 188585837 - Pág. 1 e 2, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros).” De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, ‘c’, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confira-se as ementas dos seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. **Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências**. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. **A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas**. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consta que a ‘Teimosinha’ objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que: “A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.” Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confiram-se as seguintes jurisprudências deste eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS VIA SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (teimosinha). 1.1. Recurso aviado pela parte visando a realização da pesquisa de bens executada via sistema SISBAJUD. 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3.1. Precedente: "(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 4. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu há quase 6 anos atrás (05/10/17). 5. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 5.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 5.2. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência." (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 01/06/2021). 6. Recurso provido. (Acórdão 1805855, 07348324620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. III. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. IV. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. V. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. VI. Em face das particularidades das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, o juiz pode estipular critérios objetivos para que seja viável a reiteração do uso dos sistemas informatizados no contexto da gestão do significativo acervo de execuções em tramitação. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1781416, 07031239020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que as últimas tentativas de localização de bens foram realizadas em 24/09/2019 (ID 45463238) e em 06/11/2018 (ID 24924145 e ID 24924111). Assim, uma vez comprovado o decurso razoável de tempo desde a última diligência, entendo que não há motivos para se negar nova consulta. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante à obtenção da pesquisa vindicada. Ademais, a não realização de diligências com objetivo de constrição de valores ocasiona o risco ao resultado útil do processo, estando, pois, caracterizado o segundo requisito necessário ao deferimento de antecipação de tutela, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Quanto aos demais sistemas de pesquisas elencados pelo agravante, entendo que não pertinente o deferimento da medida, no momento. A uma porque se tratam de sistemas muito específicos e cuja pertinência em relação a atualidade financeira do agravado não foi demonstrada pelo recorrente. E, depois, porque é possível que a própria parte realize as pesquisas, como, por exemplo, no sistema ERIDF. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome da devedora JULIANA NAGLLE SOUSA DIAS, de forma reiterada por 30 (trinta) dias consecutivos, utilizando-se o Sisbajud, bem como determino nova pesquisa no sistema de registro de veículos automotivos, Renajud. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator